Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO. CRÉDITO EM CONTA DE TERCEIRO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ATIVA APÓS O ÓBITO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTORNO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu a 1a autora ter efetuado, por equívoco, a transferência da quantia de R$1.000,00 para uma conta em nome de terceiro (falecido), ao invés de transferir para o seu filho, 2o autor. Alega ter procurado o banco para que fosse revertida a situação, todavia este afirmou não poder realizar o estorno do valor administrativamente. Requereu o estorno de R$1.000,00 da conta corrente de Marco Ramos (ag. 0360-0, conta corrente 22462-6), para a conta de Francisca Ferreira de Sena Oliveira (ag. 5197-7, conta 305.877-8) ou para conta de seu filho Henrique Sena de Oliveira (ag.3603-X conta corrente 22462-6).
3. Trata-se de recurso (ID17202779) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determiná-lo que estorne o valor de R$1.000,00 da conta 22462-6, agência 360-3 para a conta bancária da 1a autora, Banco do Brasil, Ag. 5197-7 conta 305877-8, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo.
4. Nas razões recursais, alega a culpa exclusiva da autora/recorrida que digitou erroneamente os dados da conta bancária e confirmou a operação. Sustenta ausência de ato ilícito, negligência ou falha na prestação dos serviços, porquanto não auferiu qualquer valor da autora/recorrida ou regeu indevidamente. Subsidiariamente, assevera a culpa concorrente, em razão do descuido ou falta de atenção ao digitar os dados pessoais. Pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e afastar a multa fixada na sentença.
5. Inicialmente, cumpre destacar que o argumento que se refere à manutenção do contrato referente aos créditos concedidos não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, tampouco com os fatos narrados na exordial. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
6. Restou incontroverso que houve transferência bancária para conta de pessoa falecida há mais 3 anos da data da operação (certidão de óbito - ID17202147), cuja conta ainda permanece ativa (extrato - ID17202760).
7. Na hipótese, em que pese o reconhecido equívoco (dígitos da agência bancária) no momento da transferência e a impossibilidade de comunicação com o correntista beneficiário em decorrência do seu falecimento, nota-se que o banco réu/recorrente não apresentou qualquer forma de solução do problema.
8. Além disso, não restou demonstrado que a instituição financeira ré/recorrente adotou os procedimentos administrativos necessários para encerrar a conta, tampouco apresentou qualquer justificativa para mantê-la ativa.
9. Assim, observa-se que houve falha na prestação do serviço, pois se a instituição financeira ré/recorrente não tivesse se omitido ao manter a conta ativa por expressivo período de tempo, a transferência do valor, ora discutida, não teria se concretizada.
10. Nesse sentido: Acórdão 1130544, 07077285220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Diante do exposto, deverá o banco réu/recorrente proceder ao estorno do montante transferido equivocadamente. Destaca-se que a sentença estabeleceu o prazo de 5 dias úteis para o cumprimento da obrigação, sem fixar o valor da multa nem estipular seu teto, o que será arbitrado no momento de eventual descumprimento da obrigação.
12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.